Tribunal: TJSP
Processo: 1004642-53.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, para que sejam esclarecidos pelo perito judicial as questões levantadas na impugnação ao laudo pericial – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento do mérito – Desnecessidade dos

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, para que sejam esclarecidos pelo perito judicial as questões levantadas na impugnação ao laudo pericial – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento do mérito – Desnecessidade dos esclarecimentos requeridos, uma vez que a questão trazida aos autos era apenas de direito, sendo desnecessária a prova pericial realizada – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão do autor de reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SEGURO PRESTAMISTA - Pretensão de que seja reconhecida a irregularidade da cobrança do seguro - Cabimento - Hipótese em que o seguro prestamista é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha, sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico - Abusividade que deve ser reconhecida - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1004642-53.2019.8.26.0189,
da
Comarca
de
Fernandópolis, em que é apelante SERGIO ALVES DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004642-53.2019.8.26.0189
2
VOTO No: 31311
APEL.No: 1004642-53.2019.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APTE. : SÉRGIO ALVES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO PAN S/A
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA
Preliminar suscitada de nulidade da sentença por
cerceamento do seu direito de defesa, para que sejam
esclarecidos pelo perito judicial as questões levantadas na
impugnação ao laudo pericial Rejeição Hipótese em que
as provas constantes dos autos do processo eram suficientes
para ensejar um julgamento do mérito Desnecessidade
dos esclarecimentos requeridos, uma vez que a questão
trazida aos autos era apenas de direito, sendo desnecessária
a prova pericial realizada PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Pretensão do autor de
reforma da r. sentença para que seja reconhecida a
ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros
Descabimento Hipótese em que a capitalização mensal
dos juros é permitida nos contratos celebrados em data
posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no
2.170-36 Súmulas n. 539 e 541 do STJ RECURSO
DESPROVIDO NESTA PARTE.
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
SEGURO PRESTAMISTA - Pretensão de que seja
reconhecida a irregularidade da cobrança do seguro -
Cabimento - Hipótese em que o seguro prestamista é
oferecido no momento da contratação do financiamento;
todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha, sendo
imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de
adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das
empresas do seu grupo econômico - Abusividade que deve
ser reconhecida - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls.205-210, que, em ação com pedido de revisão de
contrato bancário, julgou parcialmente procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004642-53.2019.8.26.0189
3
demanda, apela o autor.
Argui, preliminarmente, a nulidade da
r.sentença, uma vez que impugnou o laudo pericial
requerendo esclarecimentos, e, por equívoco do d. juiz
singular, não houve a sua regular apreciação em primeiro
grau, o que lhe acarretou cerceamento do seu direito de
defesa (fls. 216).
No
mérito,
afirma
que
há
cobrança
indevida e abusiva do seguro prestamista.
Alega ainda que é irregular a aplicação
da tabela price, assim como a capitalização de juros.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
A preliminar arguida deve ser rejeitada.
Não
houve
o
alegado
cerceamento
do
direito de defesa do autor, uma vez que a prova técnica
produzida
era
completamente
desnecessária
para
o
julgamento do processo.
Portanto, embora, de fato, não tenha sido
apreciada a sua impugnação ao laudo pericial, tal
circunstância não acarreta a nulidade da r. sentença,
pois, como dito, desnecessária a produção da referida
prova, uma vez que as questões a serem apreciadas eram
estritamente de direito.
No mérito, o recurso comporta parcial
provimento.
De fato, a capitalização mensal de juros
é legal e deve ser mantida, segundo entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004642-53.2019.8.26.0189
4
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/06/2015,
DJe
15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva
anual
contratada”
(Súmula
541,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015).
E não sendo ilegal o recebimento de juros
antes dos doze meses, o método matemático empregado para
esse cálculo e a sua distribuição nas prestações
mensais, desde que respeitado o percentual pactuado, não
configura a capitalização mensal vedada pelo ordenamento
jurídico.
Isso porque, os juros devem ser pagos
(distribuídos nas prestações) ao longo do período
(mensalmente), antes da periodicidade mínima estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente).
Dessa forma, o método de distribuição
desses juros ao longo do ano não implica capitalização,
não importando a fórmula utilizada para esse cálculo,
seja linear ou exponencial, desde que não viole a taxa
estabelecida pelas partes no período de doze meses.
A esse respeito, confira-se:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004642-53.2019.8.26.0189
5
DA HABITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR.
TAXA REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. AMORTIZAÇÃO.
TABELA PRICE. LEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de admitir-se,
nos
contratos
imobiliários
do
Sistema
Financeiro da Habitação, a TR como fator de
atualização monetária quando este for o
índice ajustado contratualmente.
2. Não é ilegal a utilização da tabela Price
para
o
cálculo
das
prestações
da
casa
própria, pois, por meio desse sistema, o
mutuário sabe o número e os valores das
parcelas de seu financiamento.
Todavia, tal método de cálculo não pode ser
utilizado com o fim de burlar o ajuste
contratual, utilizando-se de índice de juros
efetivamente maiores do que os ajustados.
3.
Recurso
especial
provido”
(REsp
755.340/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
11.10.2005, DJ 20.02.2006 p. 309).
Quanto ao seguro prestamista, este é
oferecido no momento da contratação do financiamento;
todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha,
sendo imposta pela instituição financeira, por meio de
contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é
uma das empresas do seu grupo econômico.
Desse modo, evidente a violação ao artigo
39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (venda
casada), devendo ser considerada abusiva a contratação
do seguro prestamista.
Sobre
a
matéria,
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo
REsp 1639320/SP, firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004642-53.2019.8.26.0189
6
despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato não descaracteriza a mora”
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do autor para condenar a ré a
restituir o valor decorrente da cobrança do seguro
prestamista, com os juros remuneratórios que incidiram
nessa
parcela
do
valor
financiado,
corrigidos
monetariamente e com juros de mora desde a citação.
Em virtude da sucumbência recíproca, cada
parte arcará os encargos de sucumbência, ficando os
honorários
advocatícios
fixados
em
10%
do
valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do
Código de Processo Civil; observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora